Tribunal: TCU
Processo: 010.383/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos a acórdão que negou provimento a pedidos de reexame interpostos contra deliberação que julgou ilegal alterações de aposentadorias dos embargantes em razão do pagamento cumulativo de subsídio com quintos de funções comissionadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 228/2021-TCU-Plenário , alusivo a alterações de aposentadoria concedidas pelo Ministério Público do Trabalho, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração apresentados pelos srs. Antonio Henrique de Carvalho Ellery, Darcy da Silva Camara, João Pedro Ferraz dos Passos, Samira Prates de Macedo e Atahualpa José Lobato Fernandez Neto para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos interessados e ao Ministério Público do Trabalho.